Tribunal: TJDFT
Processo: 0720132-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO COM VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À EXEQUENTE. ÊXITO EM DEMANDA INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ARTIGOS 98, §3o, E 99, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO NÃO ELIDIDA. DECISÕES MANTIDAS.
1. Consoante dispõe o artigo 98, §3o, do Código de processo Civil, permanece possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão que as certificou. Contudo, a execução deve ser precedida de pedido de revogação da benesse pela parte credora, devidamente acompanhado de elementos de prova aptos a demonstrar que a situação de insuficiência deixou de estar caracterizada.
2. Embora o benefício da gratuidade de justiça possa ser impugnado a qualquer tempo e grau de jurisdição, fato é que o cancelamento de benesse antes concedida depende da garantia de contraditório, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
3. No que se refere ao artigo 8o da Lei no 1.060/50, não se olvida que, após nova roupagem dada ao instituto da gratuidade de justiça pelo Código de Processo Civil/2015, resta possível a revogação do benefício de ofício ou a requerimento da parte, caso existam fatos novos, diversos daqueles já analisados na decisão de concessão ou de manutenção do pedido de gratuidade. Todavia o êxito em demanda indenizatória não se mostra apto, por si só, a determinar ao magistrado que proceda imediatamente ao cancelamento do benefício. Isso porque o cancelamento da benesse depende da garantia do contraditório, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.